Tribunal: TJBA
Processo: 8026931-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026931-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE DE JESUS NASCIMENTO e outros

Advogado(s): JOAO VITOR BARRETO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1) ADMINISSIBILIDADE. GRATUIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL GRATUITA POR NATUREZA. NÃO CONHECIMENTO. 2) MÉRITO.
I
NDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Do caso em exame.

1. Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que a prisão do Paciente foi decretada em decisão devidamente fundamentada no dia em 06/10/2020, em razão suposta prática do crime o art. 213 do Código Penal (estupro).

2. Emerge dos autos do Inquérito Policial nº 002/2019, que, na data de 06 de janeiro de 2019, aproximadamente às 19h, no logradouro denominado Rua da Torre, s/n, Centro, município de Fátima, o Paciente adentrou de forma não autorizada a residência da ofendida, Edileuza Batista De Jesus, pessoa maior de idade, nascida em 29/01/1966, contando à época com 53 anos, e constrangeu-a mediante violência à conjunção carnal, consumando o delito de estupro, conforme se depreende da Representação Criminal formalizada pela vítima perante a Autoridade Policial competente. Depreende-se, outrossim, do acervo probante carreado aos autos, no momento do oferecimento da denúncia, tanto documental quanto testemunhal, que o Paciente perpetrou o crime de estupro vaginal contra a vontade expressa da ofendida, valendo-se de violência física. Impende ressaltar que este residia nas proximidades da residência da vítima, sendo beneficiário rotineiro de refeições gratuitas fornecidas pela mesma, considerando que vivia sozinho e sem companhia. Consta, ademais, que o Paciente, valendo-se da condição de vizinho, ingressou na residência da vítima, senhora quinquagenária, no momento em que esta preparava o jantar, surpreendendo-a ao abordá-la pelas costas. Ato contínuo, segurou-a pelos cabelos e a projetou ao solo. A vítima tentou clamar por auxílio, todavia, o Paciente obstruiu sua boca com um pano de prato, impossibilitando a emissão de sons. Em seguida, o Paciente removeu à força a vestimenta íntima da vítima e realizou a penetração vaginal, culminando com ejaculação intra-vaginal, sem utilização de método contraceptivo que pudesse prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Ainda pendente de encerramento da instrução criminal, a audiência de instrução e julgamento fora designada audiência para o dia 11/06/2025, às 14 h.

II. Da questão discutida.

3. De pronto, calha destacar que o presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante da desnecessidade da prisão preventiva, sobretudo pela ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e da ausência de contemporaneidade da decisão, bem como argumentando que o paciente padeceria de incapacidade mental.

III. Das razões de decidir.

4. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5. No que concernem à materialidade e a autoria de crimes envolvendo violência sexual e violência doméstica e familiar, como dito na sentença condenatória, a palavra da vítima possui especial relevância, tendo em vista que os delitos deste jaez são perpetrados, no geral, sem a presença de terceiros. Precedentes STJ.

6. Quanto ao
periculum libertatis,
ratifico,
a priori
, o argumento do magistrado.

6.1 A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal é instrumental, tendo em vista que tem o objetivo de salvaguardar o processo, com vistas a garantir a efetividade da ação penal.

6.2 No caso sub examine, analisando-se o conjunto fático-probatório constante dos autos, constata-se a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, eis que, após o relaxamento da prisão em flagrante, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o paciente não comunicou formalmente a mudança de endereço e permaneceu foragido por período superior a 5 (cinco) anos, demonstrando sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Imperioso ressaltar que o paciente somente foi localizado e preso em 27/03/2025, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, após permanecer em local incerto e não sabido desde 2020. Tal circunstância evidencia a persistência do risco à aplicação da lei penal, pois o paciente, deliberadamente, descumpriu as medidas cautelares impostas e se furtou à citação pessoal, demonstrando, com sua conduta, o intuito de obstaculizar o regular trâmite processual.

6.3 De igual sorte é a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar como forma de se resguardar a ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

6.4 No caso em testilha, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente - estupro praticado mediante violência contra uma senhora de 53 anos de idade - revela sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública. Outrossim, o modus operandi empregado na execução do crime - aproveitando-se da condição de vizinho, invadindo a residência da vítima, imobilizando-a e impedindo-a de pedir socorro - denota a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, caso posto em liberdade.

7. Sobre a ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva do Paciente, por sua vez, o Impetrante sustenta que o decreto prisional ocorreu há mais de 01 (um) ano do fato em si, colocando em questionamento a legitimidade e a necessidade dessa medida restritiva. A despeito do quanto alegado, a contemporaneidade trazida pelo art. 312, § 2º, do CPP, não diz respeito a fatos criminosos que tenham acabado de acontecer, mas sim a fatos que ainda sejam objeto de investigação.

8. A
contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data do crime, mas aos motivos que justificam a sua decretação.

9.
Ressalte-se, ainda, que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

10. Por fim, quanto à alegação de que o paciente padeceria de transtorno mental, com incapacidade para os atos da vida civil, impende ressaltar que tal questão deve ser analisada mediante o regular processamento de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, não sendo a via estreita do habeas corpus adequada para tal finalidade. Outrossim, verifica-se que o incidente de insanidade mental já foi instaurado, sob o nº 8000872-13.2025.8.05.0057, encontrando-se em regular processamento, o que evidencia que a questão está sendo devidamente apreciada na via adequada.

11. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

12. Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação.

IV. Dispositivo.

13. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8026931-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JOAO VITOR BARRETO DE SOUZA
e

como paciente
JOSE DE JESUS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça